Tribunal: TJMT
Processo: 1024365-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024365-26.2020 .
EMBARGANTE: LEDA FÁTIMA FRIZON.
EMBARGADO: MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA e Outros.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE – FORÇA VELHA – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração de id. 71747996, opostos por LEDA FÁTIMA FRIZON, contra decisão monocrática deste Relator (id. 71357951), que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência.
Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que o julgador não conseguiu verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.
Alega que a Embargada se encontra na área e explorando ilegalmente a atividade de extrativismo mineral sem a devida licença ambiental, e que a mesma trouxe fatos inverídicos para os autos a fim de alcançar a tutela pretendida para praticar os mesmos atos criminosos que a mesma falsamente denunciou.
Tudo para que pudesse explorar ilegalmente a área e receber renda de terceiros que também se encontram explorando o sub solo (Romão – certidão de reintegração de posse).
Requer, desse modo, o reposicionamento deste Relator sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.
Contrarrazões, no Id. 74039469.
É o relatório.
Decido.
É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.
Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.
Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.
Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.
Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado.
Isso porque, há dúvida quanto aos pagamentos relativos à cessão de posse, que resultou na posterior resolução contratual por inexecução voluntária, de modo é mais seguro aguardar o contraditório, tanto no Juízo a quo, quanto nesta instância, a fim de se poder decidir com mais segurança, a reintegração da Embargante da Sra. Leda Fátima Frizon, no imóvel em litígio.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento dos interessados.
Em seguida, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, conclua-se imediatamente o Agravo de Instrumento.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR